Tribunal: TJPA
Processo: 0803196-30.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803196-30.2023.8.14.0015

APELANTE: JONAS SARAIVA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 158
CAPUT,
C/C ARTIGO 71 AMBOS DO CP. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime de extorsão, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JONAS SARAIVA DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 453 (quatrocentos e cinquenta e três) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 158, “
caput”
c/c artigo 71 ambos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 21/03/2023, por volta das 12h00min, foi registrada ocorrência policial no qual relatava que no MERCADINHO PONTO CERTO, localizado na Rua Francisco Pereira Lago, 215, na comarca de Castanhal, o réu, em continuidade delitiva, há pelo menos 03 (três) meses, EXTORQUIU a vítima ANTÔNIO ACLENILDO DA SILVA, proprietário do estabelecimento comercial, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica e a fazer tolerar que se faça e se deixe fazer alguma coisa, consistente em ameaças, principalmente relacionadas ao fato de que seria membro de uma facção criminosa (“COMANDO VERMELHO”), exigindo que o comerciante pagasse uma quantia mensal para poder trabalhar de forma “tranquila”, subtraindo, nesse contexto e período de tempo, produtos e dinheiro da empresa e utilizando, para fins particulares, a bicicleta cargueira destinada às entregas do empreendimento, disso resultando em prejuízo de pelo menos R$3.000,00 (três mil reais) para o ofendido. Expõe que a vítima há cerca de 03 (três) meses foi procurado pelo réu Jonas Saraiva De Oliveira, vulgo “PATO/NEGÃO”, dizendo que fazia parte da facção criminosa “COMANDO VERMELHO” e que seria o “disciplina” do bairro Jaderlândia, bem como que estava procurando os comerciantes do bairro para “fechar uma parceria” com a organização criminosa, onde “pagariam” uma quantia mensal para desenvolverem suas atividades de forma “tranquila”, exigindo a quantia de R$800,00 (oitocentos reais), ocasião na qual a vítima afirmou que não poderia “pagar”, sendo acertado a metade do “preço” (R$400,00), bem como informando que, caso não houvesse o “pagamento”, ocorreria a mesma situação pela qual estava passando o “JUNIOR DO GÁS” . Esclarece, que após o pagamento inicial de R$400,00 (quatrocentos reais; “cadastro”), o réu passou a “pegar” as mercadorias do comércio sem pagar e “solicitar” pequenas quantias em dinheiro, gerando um prejuízo de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais), bem como passou a “utilizar” para fins particulares o veículo da firma, uma bicicleta cargueira utilizada para entregas, fatos que também foram testemunhados reiteradamente por ELIZABETE ROCHA DOS SANTOS e MARIA MADALENA GOMES BEZERRA, atendentes do comércio, e MARIA ELAINE CASTRO DA CRUZ, companheira da vítima, que também afirmou que nunca teve coragem de cobrar “PATO” ou de negar seus “pedidos” de dinheiro, pois sabia que era perigoso e que afirmava para todos que era integrante da facção criminosa “COMANDO VERMELHO” e, em algumas ocasiões, chegava a mostrar uma arma de fogo (“pistola prata”).
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo depoimento da vítima e das testemunhas, tanto na fase pré-processual, quanto em juízo.

O apelante confessou parcialmente a prática delituosa, pois disse em seu interrogatório “
que foi com a vítima, pegou umas informações, que falou que estava disposto a pagar a mensalidade, que os “caras” queriam que ele pagasse conforme ele queria. Que os caras são o Yamazaki
, Raniere, que o depoente não é do comando vermelho e nem é disciplina do Comando Vermelho, que estava pedindo dinheiro, pois foi pressionado”.

A vítima
Antônio Aclenildo da Silva,
disse em juízo:

“que é proprietário do mercadinho “Ponto certo”, localizado na rua Francisco Pereira Lago, no Bairro do Jaderlândia. Que nessa data narrada chegou a ir denunciar, que estava sendo extorquido há tempos, que estava com dúvidas de denunciar. Que ele foi com o depoente para dar a quantia, que ele pediu R$ 800,00, que disse que não dava, que chegou a pagar R$ 400,00 em dinheiro, que ele já começou a pegar em compra, que pegava R$ 20,00 e R$ 50,00 reais, pegava produtos de limpeza, sabão, além de pegar alimentos como biscoito, que ficavam sem poder pegar nada. Ou dava ou então ia acontecer o mesmo de outros lugares, que roubavam moto, gás. Essa quantia de 400 reais deu só uma vez, que ele pegava todo dia em mercadoria, que era umas 4 ou 5 vezes por dia. Ele disse que era da facção Comando Vermelho, que era disciplina do Bairro, que o depoente disse que ia tirar o rastreador de sua moto, que ele disse que podia deixar com ele, que se roubassem ia devolver. Que ele chegou a citar que se não pagasse ia acontecer que nem aconteceu com o Junior Gás, que ia roubar que nem faz com ele, pegar botijão, que começou a fazer as contas com sua mulher, tinha vez que ele pegava dois doves em um dia, 16 reais cada um, e de tarde vinha pegar mais, que nesses 4 a 5 meses que ele estava fazendo isso deve prejuízo de 5 a 6 mil reais. Que utilizou sua bicicleta para fins particulares, tinha dia que ele nem entregava de volta. Que é conhecido no bairro como “Pato”, que as pessoas tinham receio. Ele colocava o “terror”. Depois que ele foi preso acabou essa questão, que não está sendo extorquido por ninguém, está em paz. Que tem medo dele”.

A testemunha Sra.
Maria Madalena Gomes Bezerra, em juízo,
afirmou “
que trabalhava no mercadinho “Ponto Certo”. Que trabalhou uns 13 ou 14 dias, foi no fim de fevereiro, que via ele (
em referência ao Réu
) ir lá, achava que ele era um cliente como todos os outros, depois de ocorrer a denúncia, que foi saber que ele ia lá para extorquir, que ele ia lá, pegava as coisas, pegava a bicicleta deles, não sabia do que se tratava. Que ele pegava as coisas de forma voluntária, arroz, sabão, que falava que ia pegar a bicicleta. Ele pegava e saia
”.

Já a informante
Maria Elaine Castro da Cru, em juízo,
disse “
que é companheira de Antônio Aclenildo da Silva. Que tem o mercadinho “Ponto Certo”, que ele conversava com o marido, que ia lá pegar dinheiro, mercadoria. Que durou cerca de 3 meses, que tiveram um prejuízo de uns 3 mil reais, que pegava de grande quantidade. Que seu marido chegou a falar que pagava uma quantia ao Réu. Seu marido disse que “fechou” com o Réu. Que seu marido disse que pagou uma quantidade de dinheiro para ele (o Réu). Depois que ele foi preso ninguém foi mais lá
”.

Por oportuno, é sabido que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial importância, pois são geralmente cometidos na clandestinidade, especialmente quando a vítima descreve, com firmeza com detalhes, a ocorrência do fato criminoso, como constatado no presente caso.

Assim, restou constatado que as provas produzidas na instrução criminal são suficientes para comprovar que o acusado constrangia reiteradamente a vítima a lhe dar dinheiro sob o pretexto de uma falsa proteção a ser feita por uma facção criminosa atuante no bairro do Jaderlândia, além de possível retaliação caso não o fizesse, consumando-se o delito do art. 158, caput, do Código Penal Brasileiro.

Assim, havendo fortes provas da materialidade e da autoria delitiva não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/05/2024